Tribunal: STF
Processo: AI 470975
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - OFENSA REFLEXA
   OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - PRECEDENTES -
   IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS JÁ ANALISADAS E
   PRODUZIDAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
   PRECEDENTES.
1. Impertinência do pedido de declaração de
   constitucionalidade do art. 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93, diante
   do pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal na Ação Direta
   de Inconstitucionalidade n. 1.232-DF, ocasião em que não afirmou
   inexistirem outras situações concretas que impusessem atendimento
   constitucional e não subsunção àquela norma.
2. O pedido do INSS,
   para que se considere ser a definição do benefício concedido à
   Agravada incompatível com o quanto decidido na Ação Direta de
   Inconstitucionalidade n. 1.232, não procede.
3. Agravo
   Regimental ao qual se nega provimento.